Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0702195-13.2021.8.07.0000 Impetrante: PACIENTE: EDIMAR PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: JACKSON ALESSANDRO DE ANDRADE CAETANO Paciente: FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PACIENTE: EDIMAR PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: JACKSON ALESSANDRO DE ANDRADE CAETANO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDIMAR PEREIRA DA SILVA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, e como ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente, denunciado (ID 22662271) como incurso no art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal (vítima Vinícius Marques Ferreira Lisboa), e art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Anna Roberta Veríssimo Alves) (homicídio e tentativa de homicídio, ambos qualificados pelo motivo torpe), na ação penal n. 0705331-22.2020.8.07.0010. Asseverou a douta Defesa (Dr. Jackson Alessandro de Andrade Caetano), em resumo, que as provas produzidas em Juízo revelaram a fragilidade da tese apresentada na denúncia, tanto é assim que, finda a instrução da primeira fase do Júri, o próprio Ministério Público manifestou-se, em memoriais, pela desclassificação para lesão corporal, pois as declarações da vítima Anna, a versão dos acusados, bem como as provas periciais indicaram que o paciente não teria agido com dolo homicida. Afirmou que, diante desse contexto, deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, pois não se verifica que ele apresente algum risco à ordem pública, em especial porque suas condições pessoais são favoráveis, já que é primário, exerce ocupação lícita, não cometeu qualquer falta nesse período que permaneceu segregado e não há indícios de que pretenda fugir para local incerto. Ademais, informou que a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva perante o Juízo de origem, mas o pedido ainda não foi apreciado. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações da impetrante, em especial as provas que embasaram os memoriais do Ministério Público pela desclassificação, bem como a decisão do Juízo de origem acerca do pedido de revogação da prisão preventiva, sendo certo que a ausência de manifestação prévia da douta autoridade coatora inviabiliza a apreciação desta Corte, pois configuraria supressão de instância. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 22 de janeiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator